Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714986-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDO DAVID PITTA AGRAVADO: AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu o cumprimento de sentença apresentado pelo exequente/agravante (despejo – R$ 58.812,96) e determinou a prévia liquidação da sentença. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança contra a agravada, visando a rescisão do contrato de locação do imóvel situado na Quadra 107, Lote 01, Ed. Palladium Residence, Loja 06, Águas Claras/DF, com o consequente despejo da locatária, além da sua condenação ao pagamento de todas as obrigações vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel; 2) os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, condenando a agravada ao pagamento de “todos os encargos locatícios devidos, a contar do mês de fevereiro de 2023, correspondente a R$ 381,98, além dos encargos mensais, a contar de março de 2023, no valor de R$ 2.573,34, assim como de todas as obrigações contratuais vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel (inclusive aluguel, condomínio, IPTU, concessionárias de serviços públicos, dentre outras)”; 3) a apuração do valor dependia apenas de cálculo, razão pela qual o exequente apresentou cumprimento de sentença, todavia, a decisão agravada não recebeu a inicial, determinando que a credora apresente liquidação de sentença; 4) apresentou planilha de débitos de aluguel, IPTU e condomínio, totalizando R$ 52.100,30; 5) foi intimado a juntar os documentos que comprovassem os débitos que venceram durante a demanda; 6) cumprindo a ordem judicial, o exequente juntou comprovantes de pagamento de condomínio e IPTU indicados na planilha de débitos; 7) o valor da condenação é totalmente líquido e foi devidamente comprovado e calculado, o que permite a apresentação do cumprimento de sentença. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o recebimento do cumprimento de sentença e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada (integrada pelo julgamento dos embargos de declaração): “(...) os débitos indicados pelo Embargante na planilha de ID 222745078 e fundamentados em guias e comprovantes de pagamento juntados no ID 225496664 somente foram trazidos após o trânsito em julgado (ID 206615366). Portanto, o Embargado ainda não teve acesso oficial aos documentos trazidos pelo Embargante, de modo que a ele deve ser dada a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o que deve ser feito em fase de liquidação de sentença, por ser este o momento processual adequado para o Embargado trazer eventual impugnação e produzir a prova documental que entender pertinente para questionar o valor atribuído pelo Embargante ao débito a ser executado no futuro. Nessa direção, deve-se consignar que a fase de cumprimento de sentença só é possível quando o valor do débito depender somente de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Ou seja, caso seja possível que as partes apenas apliquem fórmulas matemáticas para se chegar ao quantum debeatur (valor da dívida). Porém, no presente litígio, para que se apure a quantia certa devida pelo Embargado a título de despesas condominiais e de IPTU, é imprescindível que se analise previamente os documentos que comprovam tais acréscimos decorrentes do contrato de locação, tendo em vista que a prova documental não foi trazida no momento processual ideal para a sua produção, que é a petição inicial, consoante prevê o art. 434, do Código de Processo Civil, ou, caso inexistente naquela época, até antes do encerramento da instrução probatória, conforme critérios estabelecidos na decisão de saneamento e de organização do processo (ID 183787322). Caso os documentos tivessem sido trazidos anteriormente – seja na petição inicial ou em qualquer momento até o encerramento da instrução probatória pela decisão organizadora (ID 183787322) – ainda que a sentença não tivesse apontado expressamente o valor devido a título de despesas condominiais e de IPTU, seria possível que o Embargante instaurasse diretamente a fase executiva por meio da apresentação de requerimento de cumprimento de sentença, como ele almeja. No entanto, como o Embargante trouxe os documentos apenas após o trânsito em julgado, é forçoso que haja o prolongamento da fase de conhecimento, por meio da fase de liquidação de sentença, para que antes se discuta sobre os documentos utilizados para comprovar a existência e o valor das despesas condominiais e de IPTU, nos moldes preceituados pelo art. 510, do Código de Processo Civil. Até porque, na fase executiva, é possível que se discuta apenas os valores em si, mas não os documentos trazidos pelo Embargante para comprovar tais valores. (...)” Sendo assim, não tendo sido oportunizada a prévia manifestação da parte agravada acerca dos documentos juntados para comprovação do valor devido, entendo correta a decisão que determinou a prévia liquidação da sentença. No mesmo sentido: “(...) I – O inadimplemento dos aluguéis e encargos autoriza a rescisão da locação e o despejo. II – Diante dos valores locatícios inadimplidos, o pedido de cobrança é procedente, cuja condenação será apurada em liquidação, arts. 491, inc. I, e § 1o, e 509, inc. I, do CPC. Sentença integralmente reformada. (...)” (Acórdão 1829167, 0717990-90.2020.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) “(...) 9. Cabível a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, de modo a: a) decretar a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente despejo do locatário do imóvel objeto do negócio jurídico, na forma do art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91; e b) condenar o locatário ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, inclusive no que se refere à multa prevista na cláusula 18a do negócio jurídico, até a efetiva desocupação do bem. Esses valores devem ser apurados em fase liquidação de sentença, na forma do art. 509 e seguintes do CPC, com abatimento das quantias já devidamente honradas pelo locatário no curso do presente feito. (...)” (Acórdão 1873745, 0704719-09.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) “(...) 2. Havendo previsão contratual expressa de cobrança do valor relativo ao IPTU e das faturas pelo fornecimento dos serviços de água e esgoto, bem como restando incontroversa a inadimplência da locatária quanto ao pagamento dos aluguéis mensais, mantida a condenação, o valor dos acessórios de locação poderá ser apurado em liquidação de sentença. (...)” (Acórdão 1389526, 0700340-68.2018.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJe: 10/12/2021.) “(...) 6. Ressarcimento de IPTU e cotas condominiais. 6.1. As obrigações relativas ao pagamento a taxas de condomínio e IPTU são de responsabilidade do locatário por força do disposto no parágrafo terceiro da cláusula 4, exceto as taxas extraordinárias. 6.2. Portanto, eventuais inadimplementos vencidos durante o período de ocupação, constituem obrigação do locatário, a serem apurados e ressarcidos em sede de liquidação de sentença. (...)” (Acórdão 1322105, 0025764-57.2016.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 16/03/2021.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente que não possa aguardar ao menos o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, conforme alegado pelo próprio agravante, a agravada não vem cumprindo as obrigações contratuais desde 2023. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator